Tribunal: TJES
Processo: 0007072-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007072-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

APELADO:
ESPOLIO DE ALAYDE WELFFEL PACHECO e outros

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO EXTRACONTRATUAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se o reconhecimento da prescrição trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, uma vez que a fluência do prazo se iniciou na data em que o depósito indevido foi realizado na conta da falecida.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007072-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
ESPOLIO DE ALAYDE WELFFEL PACHECO, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO:
FLÁVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o Apelante ajuizou Ação Condenatória de Repetição do Indébito, com pedido de tutela antecipada, em desfavor do
ESPÓLIO DE ALAYDE WELFFEL PACHECO
e do
BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustentou que a pensionista
ALAYDE WELFFEL PACHECO,
faleceu em 2007, de modo que, naquele ano, no mês do seu passamento, foi depositado o valor de R$3.168,62(três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) em sua conta bancária, a título de proventos de aposentadoria.

Alega o
IPAJM
que em 04.07.2007 (fl. 15) e 22.08.2014 (fl. 24) enviou notificação extrajudicial cientificando os herdeiros da existência e do valor do débito para com os cofres públicos, e, diante da inércia do representante do espólio da falecida, em devolver a quantia em questão, o
IPAJM
ajuizou a demanda, a fim de obter a restituição do valor indevidamente depositado na conta da
de cujus.

O douto magistrado de primeiro grau, preliminarmente reconheceu a prescrição trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, §3º, V, do CC, ao fundamento de que a fluência se iniciou na data em que o depósito indevido foi realizado na conta da falecida (STJ, EREsp nº 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018).

Compulsando os autos, observa-se que à fl. 15 o
IPAJM
encaminhou Ofício à Ilma. Sra. ANA RITA DE POLI, Coordenadora de Relações com o Governo Estadual/GEREGBANESTES, sendo respondido ao setor que inexistia saldo na conta vinculada (fl. 16).

À fl. 24 dos autos, o
IPAJM
apresentou a Cobrança de débitos previdenciários encaminhada em 22 de agosto de 2014 à
Sra. Yvone Woelffel Scardini Pacheco
, no entanto, não há aviso de recebimento juntado aos autos.

Dito isso, filio-me ao entendimento, esposado em primeiro grau, de ser cabível, ao presente, a prescrição trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, o qual prevê:

Art. 206. Prescreve: [...]

§3º. Em três anos: [...]

V - a pretensão de reparação civil; [...]

Isso porque, conforme entendimento amplamente delineado no colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a prescrição trienal nas controvérsias relacionadas a responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
[...] 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6.
Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
[...]
(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018 – destaque).

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

Preserva-se a isenção do pagamento de honorários advocatícios concedida em primeiro grau.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007072-45.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO-VI
STA :
DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

R
ECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM.

RECORRIDO : ESPÓLIO DE ALAYDE WELFFEL PACHECO.

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista ao gabinete, para prosseguimento do julgamento iniciado na sessão do dia 08.08.2023.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM em face de sentença que, nos autos da ação de repetição do indébito ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE ALAYDE WELFFEL PACHECO e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES, acolheu a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória do IPAJM (art. 206, §3
o
, V, do CC), julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
negou provimento
ao recurso do IPAJM, ao fundamento de que (i) não há prova de aviso de recebimento da cobrança extrajudicial encaminhada pelo Recorrente; (ii) aplica-se a prescrição trienal nas controvérsias relacionadas a responsabilidade extracontratual.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo por acompanhar a conclusão do voto do Relator, para também
negar provimento
ao recurso do IPAJM.

Porém, por
fundamentação diversa
, por entender que se aplica ao presente caso o
prazo prescricional quinquenal
, previsto no art. 1
o
, do Decreto nº 20.910/32.

Sobre o tema, “
é
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, ‘se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil’ (REsp nº 623.023/RJ, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJ 14/11/2005)
” (AgRg no REsp n. 1.109.941/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015.).

Da mesma forma, o c. STJ também entende que “
Tratando-se de ação, na qual a Fazenda Pública busca reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a Servidores, o prazo prescricional a ser observado, por analogia, é o quinquenal, previsto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito ao princípio da isonomia (AgRg no REsp. 1.109.941/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA, DJe 11.5.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 768.400/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.11.2015 e REsp. 1.197.330/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.6.2013
” (AgRg no REsp n. 1.356.863/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.).

Assim, considerando que o pagamento indevido ocorreu em junho/2007, que a ciência inequívoca do falecimento da ex-servidora pela Administração ocorreu também em junho/2007 (fl. 15), e que a demanda foi ajuizada apenas em 09.03.2015 pelo IPAJM, sem comprovação de ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

No mesmo sentido, cita-se precedente desta c. Câmara Cível:

EMENTA . ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A. (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. (III) MÉRITO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...)

II. Prejudicial de Mérito: Da Prescrição .

II.I.
De acordo com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento de demandas pela Fazenda Pública visando reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores é quinquenal, aplicando-se, para tanto, analogicamente, o Decreto nº 20.910/32
.

II.II . N
a espécie, verificou-se que a Primeira Recorrida notificou a Autarquia Apelante sobre o falecimento da titular do benefício, no dia 25.03.2010, e a presente Ação de Repetição do Indébito foi proposta, pela Recorrente, em 09.03.2015, ou seja, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não havendo falar-se em prescrição da pretensão exordial.

II.III. Prejudicial de Mérito rejeitada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380151, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Ante o exposto,
acompanho
o voto de Relatoria, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com as ressalvas da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA